Tribunal: TJDFT
Processo: 0741646-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741646-36.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVAN OLIMPIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Devidamente intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, em decorrência do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o recorrente não comprovou o respectivo recolhimento, mantendo-se inerte (ID 19941624). Assim, em decorrência da não observância dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora